Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-97.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Pedido de indenização material e moral, por danos sofridos em acidente trânsito com motocicleta embaraçada em fios e cabos de telecomunicações rompidos que estavam sobre a pista, ajuizado em face do ente público municipal e de empresa concessionária de serviços de telefonia – Sentença de parcial procedência, concede o pedido apenas em face do

Ementa:

APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Pedido de indenização material e moral, por danos sofridos em acidente trânsito com motocicleta embaraçada em fios e cabos de telecomunicações rompidos que estavam sobre a pista, ajuizado em face do ente público municipal e de empresa concessionária de serviços de telefonia – Sentença de parcial procedência, concede o pedido apenas em face do ente público municipal e limita o valor da indenização moral pleiteada – Insurgência do ente público – Descabimento – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta da ré – Fios de telefonia caídos sobre a via municipal – Circunstância que demonstra incúria da Administração Municipal em podar árvores e manter a adequação da via – Possibilidade de responsabilização civil do réu – Danos materiais – Pagamento do quanto necessário para efetuar os reparos no veículo – Dano moral que se presume ("in re ipsa"), mas comporta minoração na espécie – Sofrimento que desborda das raias do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano – Ante a inexistência de consequências mais gravosas, a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra consentânea com a função ressarcitória-punitiva do instituto, bem como consonante com a jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e das demais Turmas desta Seção – Precedentes – Sentença reformada somente para minorar indenização moral – Recurso parcialmente provido.